Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707140-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POSSIDONIO APARECIDO GOMES RECORRIDO: EDILSON DE SOUSA PINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, objeto de constrição, destinado a sua moradia e de sua família. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo que o imóvel em questão é o único bem a integrar o seu patrimônio. Pugna, assim, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade, tendo em vista se tratar de bem de família. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID 26057494 - Pág. 13). Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) para se infirmar os argumentos expostos no decisum recorrido, caberia à parte recorrente demonstrar que a fundamentação utilizada se encontra amparada em premissa equivocada. Contudo, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373 do CPC, se limitando a alegar que o imóvel é bem de família. Ressalto que a parte recorrente sequer trouxe aos autos qualquer documento capaz de corroborar a afirmação acerca da impenhorabilidade do imóvel em questão, diante da alegada utilização do bem para sua moradia e de sua família. Observo, dos autos originários, em verdade, que o mandado de citação, inicialmente destinado ao endereço que o Agravante afirma tratar-se de sua residência, Quadra 17, conjunto B, casa 03, Setor Central – Gama, retornou sem cumprimento, com informação dos Correios de destinatário “desconhecido” (id. 18955639). Ainda, é possível extrair do processo de origem que a angularização processual somente tornou-se possível após o Exequente, ora Agravado, direcionar o mandado de citação para o endereço profissional do Executado, ora Agravante, junto ao Senado Federal (id. 17496953 - Pág. 1), e lá ser cumprido (id. 7282193). Desta forma, diante da ausência de comprovação de que o bem imóvel em discussão é utilizado como residência do ora Agravante e de sua família, este imóvel não atende os requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90 para ser configurado como bem de família, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança.” (ID 24403674 - Pág. 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID 26057494 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030